Tribunal: TCU
Processo: 040.905/2020-9
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-03-09
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 3735/2021-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei no 8.443/1992, c/c o art. 143, inciso II, do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de admissão de pessoal a seguir relacionados , de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 040.905/2020-9 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Alan Mauricio Soares de Melo Alves (XXX.474.561-XX); Danillo Tavares de Oliveira (XXX.060.881-XX); Jean Carlos Ramos dos Santos (XXX.899.461-XX); Jheniffer Evellin de Paula Santos (XXX.626.991-XX); Joicy Martins Morais (XXX.989.811-XX); Leehey Jones Moreira Barbosa (XXX.523.851-XX); Renata Rodrigues Camargo (XXX.847.311-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística 1.3. Relator: Ministro Benjamin Zymler 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.